Tribunal: STF
Processo: HC 183633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João dos Santos Gomes Neto, em favor de Beatriz Carmona da Silva, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 568.637/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BEATRIZ CARMONA SILVA contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator do HC n.º 0013786-95.2020.8.16.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Consta dos autos que, em 01/02/2020, a Paciente foi presa em flagrante delito – convertida a prisão em flagrante em preventiva –, sendo posteriormente denunciada como incursa no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pelos seguintes fatos descritos na inicial acusatória (fl. 34; grifos diversos do original): 
    […]
    Irresignada com a segregação cautelar, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 
    Neste writ, o Impetrante alega que deve ser superado o entendimento consolidado na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, em observância à Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que "a Paciente é progenitora de uma criança, o sistema penitenciário é superlotado e o suposto crime a que a Paciente foi denunciada não envolve violência ou ameaça" (fl. 7). 
    Sustenta que, na hipótese, "não se trata de reiteração delitiva, posto que não há mácula transitada em julgado no oráculo da Paciente, mas apenas um processamento em que, apesar de denunciada por crime sem violência ou grave ameaça (a exemplo deste ora discutido), sequer viera a ser condenada em primeira instância" (fl. 11). 
    Pondera que "[o] risco de contágio da epidemia (COVID-19) em um lugar enclausurado e amontoado de pessoas – a exemplo de nossas prisões – é muito elevado. Crítico e letal" (fl. 16). 
    Requer, em liminar e no mérito, que se conceda à Paciente o direito de responder à ação penal em liberdade ou, de modo subsidiário, que seja substituída sua custódia por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico e/ou a prisão domiciliar. 
    Por fim, pleiteia "sejam arbitrados os honorários advocatícios em favor do defensor nomeado judicialmente (subscritor), nos termos dos valores fixados pela Tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, em virtude do exercício de defesa na forma dativa à elaboração do presente Writ" (fl. 23). (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo diante do que consignou o Desembargador Relator do writ originário ao indeferir o provimento urgente, in verbis (fls. 30-31; grifos diversos do original): 
    "[...] 2. Em sede de cognição sumária, não vislumbro, por ora, o alegado constrangimento ilegal quanto à segregação cautelar, pois o delito imputado à paciente – tráfico de drogas – é doloso, punido com reclusão, cuja pena máxima chega a 15 (quinze) anos (artigo 313, inciso I, CPP), além do que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em provas sobre a existência do crime indícios de autoria, o que se confirma a partir do exame perfunctório do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.6), Auto de Constatação Provisória de Droga (movs. 1.8 e 1.9), Boletim de Ocorrência, bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva, dos quais se extrai que a paciente estaria praticando o delito de tráfico de drogas, nas modalidades trazer consigo, manter em depósito, guardar e expor a venda drogas ilícitas, visto que presa em flagrante com 19 (dezenove) pinos de 'cocaína' e 12 (doze) pedras de 'crack' da substância conhecida como 'crack', o que se traduz em 'fumus commissi delicti'. 
    Ademais, referido ato está embasado em elementos informativos que indicam o 'periculum libertatis', pois sopesou as circunstâncias da prisão, bem como a periculosidade concreta da paciente, vez que posta em liberdade provisória recentemente em autos de ação penal no qual se apura também sua suposta prática pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, a demonstrar possível reiteração delituosa, motivo pelo qual há necessidade de prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos (mov. 11.1 do Autos nº 0005998-85.2020.8.16.0014): [...] Desta forma, em que pese a Recomendação nº 62/2020 emitida pelo CNJ, e eventual decisão da Corte Suprema em caso concreto, por certo que a paciente não se enquadra nas medidas ali contidas, ressaltando-se a sua periculosidade acentuada, vez que, como bem ressaltado na decisão que decretou sua prisão preventiva, encontrava-se em liberdade provisória em outro processo e voltou a delinquir, demonstrado reiteração delitiva. No tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, não servindo a sua mera alegação para que se coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe a defesa da paciente aos autos qualquer informativo no sentido da proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual a mesma se encontra reclusa. Diante do exposto, por não vislumbrar o indigitado constrangimento ilegal, deixo de conceder, na oportunidade, a liminar requerida." 
    [...]
    O referido entendimento não se mostra desarrazoado, já que, nos termos da orientação desta Corte Superior de Justiça, encontra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública quando a Acusada, poucos dias após ter obtido o benefício da liberdade provisória, volta a ser presa em flagrante delito pela suposta prática do mesmo crime. 
    Ademais, quanto ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a Paciente seria mãe de uma criança, verifica-se que, além de não ter sido apreciada a matéria pelo Juiz de primeiro grau, tampouco pela Corte de origem, os presentes autos não foram sequer instruídos com cópia da certidão de nascimento da criança. 
    Conforme se vê, embora primária, o paciente, quando de sua prisão, respondia a outra ação penal e estava em liberdade provisória. O fato de responder a ações penais é imprestável para a dosimetria da pena, mas pode balizar o magistrado na decretação da prisão preventiva, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. Este é o entendimento desta Corte:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido. (AgR no HC 177.184, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2020)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente que respondia a outro processo por homicídio. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 176.497, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ademais, não me parece recomendável conceder a prisão domiciliar à paciente por ser mãe de menor de doze anos, exatamente porque ela já era mãe quando lhe foi concedida a liberdade provisória em outro processo e, mesmo assim, poucos dias depois, teria praticado novo delito, a evidenciar o descaso com que trata as determinações do Estado. (eDOC 8)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente